Tribunal: TJSP
Processo: 1022079-98.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022079-98.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
BRUNO BERNARDO, é embargada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022079-98.2017.8.26.0344/50000 - Voto no 37121 - Letícia/Fabiane 2
VOTO No: 37121
EDEC.No: 1022079-98.2017.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EBTE. : BRUNO BERNARDO
EBDO. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade

Prequestionamento

Desnecessidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 248/252, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da
embargada e julgou prejudicado o recurso do embargante.
O embargante sustenta que sofreu com insistente,
pertubadora e desproporcional cobrança de dívida que não existe, sendo
passível de indenização por dano moral. Quer o esclarecimento dos
fundamentos que levaram à sucumbência recíproca, considerando a
atuação da embargada e a necessária proporcionalidade na fixação dos
honorários advocatícios. Busca sanar os vícios apontados. Quer o
prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022079-98.2017.8.26.0344/50000 - Voto no 37121 - Letícia/Fabiane 3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões, contradições e
obscuridades que devem embasar o recurso são aquelas extraídas do
próprio julgamento, e não do confronto com expectativas da parte.
Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
No presente caso, as questões apresentadas em sede
de apelação e a fixação da verba honorária foram analisadas e decididas
de forma fundamentada, tudo expressamente mencionado no v.
Acórdão.
Aliás, vale anotar que o Magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, uma a uma, quando já tenha
formado seu convencimento e tenha motivos suficientes para
fundamentar sua decisão. Nesse sentido:
“O magistrado sentenciante não está obrigado a debater ou rebater,
ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade (ius novit curia)” (RJTJESP 79/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022079-98.2017.8.26.0344/50000 - Voto no 37121 - Letícia/Fabiane 4
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJESP
115/207).
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Em relação ao prequestionamento, confiram-se as
recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022079-98.2017.8.26.0344/50000 - Voto no 37121 - Letícia/Fabiane 5
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter
o reexame da matéria do recurso especial, à luz dos dispositivos
constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão
manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
792511/MT,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0236175-0,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. 18/05/2017)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.
2. O acórdão embargado no qual foi integralmente confirmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022079-98.2017.8.26.0344/50000 - Voto no 37121 - Letícia/Fabiane 6
Colegiado a decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência enfrentou todas as questões suscitadas no agravo
interno.
3. Portanto, in casu, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o
manejo da insurgência, impedindo o seu acolhimento.
4. Segundo a jurisprudência pacífica da Corte Especial, é prescindível
a análise de dispositivos constitucionais, suscitados na petição dos
embargos declaratórios, objetivando o prequestionamento para efeito
de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp
141652/RJ,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0168487-4, Relator Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 19/10/2016).
Como visto, não há, pois, necessidade deste recurso
para suscitar negativa de vigência de lei federal ou constitucional.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator